Tribunal: CARF
Processo: 13896.721536/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721536/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.643 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
VALDECI DAS DORES MAGDANELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas no
valor de R$ 13.600,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-058.663 da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 40 e segs.).
“A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2009, ano calendário 2008, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
4.500,13
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
3.375,09
Juros de Mora – (até 06/2011)
927,02
Total do Crédito Tributário Apurado
8.802,24
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 16.409,65, referentes aos
seguintes prestadores de serviços:
-Previna Diagnósticos Médicos S/C Ltda (R$ 13.600,00), por falta de comprovação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721536/2011-38
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721536/2011-38

-Sul América Seguros Saúde S/A (R$ 2.809,65), despesa de Iara Bueno Magdanelo, vez
que ela apresentou declaração em separado no modelo simplificado e já se beneficiou
do desconto padrão.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o enquadramento
legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos Demonstrativos
anexos à Notificação de Lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2/6, alegando, em síntese que:
- houve erro no preenchimento da declaração quanto à despesa da Previna Diagnósticos
Médicos S/C Ltda (R$ 13.600,00), pois esse valor não se refere ao ano calendário 2008,
tendo-se como correto para a DIRPF 2009/2008, o valor de R$ 17.000,00, conforme
Nota Fiscal, anexa;
-em decorrência do erro apontado e como não é possível a retificação da declaração,
diretamente pelo sitio da Receite, pede a exclusão dos R$ 13.000,00, informados
incorretamente e que sejam considerados os R$ 17.000,00, despesas realmente
existentes;
- está apresentando simulação de retificadora, onde corrige o valor da despesa da
Previna Diagnósticos Médicos S/C Ltda para R$ 17.000,00.
O contribuinte não contestou a glosa de R$ 2.809,65, relativa à Sul América Seguros
Saúde S/A.
Requer seja acolhida a impugnação, considerando-se improcedente o lançamento. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“De início, destaque-se que a impugnação é parcial, porquanto o contribuinte não
contesta parte das despesas médicas glosadas (R$ 2.809,65).Considera-se, portanto,
matéria não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, consolidando-se
administrativamente o respectivo crédito tributário apurado.
Das Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, consoante
previsão inserta no art. 8o, da Lei no 9.250/95, que assim dispõe:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721536/2011-38

ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifou-
se).
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999, assim dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Com efeito, nos termos dos dispositivos antes transcritos, para que as despesas médicas
constituam dedução, necessária se faz à comprovação mediante documentação hábil e
idônea da prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se, portanto, a
pagamentos especificados e comprovados, a juízo da autoridade lançadora.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha a identificação do prestador dos serviços,
como: nome, CPF ou CNPJ, o respectivo endereço, a pessoa beneficiária dos serviços e
a discriminação do tipo de serviço.
O litígio restringe-se à glosa da despesa relativa a Previna Diagnósticos Médicos S/C
Ltda (R$ 13.600,00), para a qual o impugnante alega erro no preenchimento da
declaração, com o argumento de que esse valor não se refere ao ano calendário 2008,
tendo-se como correto para a DIRPF 2009/2008, o valor de R$ 17.000,00, conforme
Nota Fiscal, anexa. Pede para que seja considerado o valor correto de R$ 17.000,00.
Examinando a Nota Fiscal apresentada (fl. 19), verifica-se que a mesma não preenche
os requisitos da legislação, haja vista que não discrimina o tipo de serviço médico
prestado, não consta à identificação, bem como a assinatura do funcionário responsável
pela emissão, sem o ateste do recebimento da despesa, além do que está sem
autenticação de confere com o original, seja por funcionário da Receita ou Cartório.
Desse modo, referida Nota Fiscal não se constitui em documento hábil a comprovar as
respectivas despesas médicas, nem a garantir a dedutibilidade na Declaração de Ajuste
Anual, haja vista não atender aos requisitos exigidos pelo art. 8o da Lei no 9.250/95,
antes transcrito. Glosa mantida.
Posto isso, VOTO pela Improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2014, Recurso Voluntário, fl. 51, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos serviços prestados.
Anexa relatório de atendimento da Plena Saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Cinge-se o presente julgamento a avaliar a glosa das deduções de despesas
médicas declaradas em DAA com Previna Diagnósticos Médicos S/C Ltda (R$ 13.600,00),
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721536/2011-38

uma vez que o contribuinte não apresentou defesa em relação às demais infrações apontadas na
ação fiscal.
Despesas médicas
As citadas glosas foram justificadas no documento de lançamento por não
apresentação de documento comprobatório. Em sede de impugnação, o interessado alega que
deduziu indevidamente despesas de outro ano-calendário que não o fiscalizado, e anexou nota
fiscal de outra empresa, a Plena Saúde, no valor de R$ 17.000,00, que pretende ter acatada como
comprovação das despesas médicas que pretendia de fato deduzir.
Como o contribuinte nada apresentara no decorrer da ação fiscal, o relator na
turma julgadora de piso tomou para si, corretamente, o encargo da primeira avaliação da
documentação trazida, e apontou as pendências abaixo, como já anteriormente relatado.
Examinando a Nota Fiscal apresentada (fl. 19), verifica-se que a mesma não preenche
os requisitos da legislação, haja vista que não discrimina o tipo de serviço médico
prestado, não consta à identificação, bem como a assinatura do funcionário responsável
pela emissão, sem o ateste do recebimento da despesa, além do que está sem
autenticação de confere com o original, seja por funcionário da Receita ou Cartório.
Poderia a DRJ, no caso, se assim o entendesse, ter simplesmente recusado a
apreciação da nota fiscal trazida, uma vez que a retificação de declaração, em razão de erros
admitidos pelo declarante, inclusive com troca de beneficiários de pagamentos e alteração no
valor de despesas dedutíveis, deve ser feita diretamente junto à Receita Federal, em
conformidade com as normas e procedimentos por aquele órgão definidos. Poderia ainda, a seu
juízo, ter exigido prova dos efetivos pagamentos das despesas.
Entretanto não foi o que ocorreu, tendo a instância anterior conhecido do
documento e apontado faltas ou pendências que, em sua avaliação, impediram a sua aceitação
para a finalidade pretendida pelo impugnante. Como não pode esta turma julgadora do CARF
agravar a situação do contribuinte após o julgamento na DRJ, passo a avaliar o documento
apresentado.
Em consulta ao cadastro CNPJ tem-se que a empresa Plena Saúde Ltda é
classificada sob o código de atividade econômica principal de plano de saúde, exercendo
atividade de atendimento hospitalar, dentre uma gama de outras da área médica e de saúde.
A nota fiscal trazida, de fl. 19, combinada com o relatório posteriormente
juntado, de fl. 67, contempla as informações requeridas, uma vez que não foi apontado indício
fundamentado de fraude.
De se esclarecer que o documento trazido, no valor de R$ 17.000,00, presta-se tão
somente a comprovar a dedução em comento até o limite de R$ 13.600,00, conforme
originalmente declarada, não podendo esta dedução ser acrescida em sede de recurso voluntário,
pois a diferença não compõe a presente lide.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas no valor de R$ 13.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721536/2011-38

Fl. 77
DF CARF MF
Original